Tribunal: CARF
Processo: 15504.730626/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.730626/2013-73 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9202-010.548 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
REFRAMAX ENGENHARIA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEDUÇÃO
DE
VALORES
RECOLHIDOS
PELAS
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. CABIMENTO.
Firmada a premissa de que os serviços não eram prestados pelas pessoas jurídicas,
mas sim pelas físicas, tem-se a conclusão de que os recolhimentos efetuados pelas
prestadoras a título de quota patronal e de contribuição do segurado contribuinte
individual são indevidas. Isto é, se os valores pagos às pessoas jurídicas
prestadoras de serviços eram, na verdade, remunerações pagas aos sócios pessoas
físicas, isso equivale a reclassificar as remunerações das pessoas jurídicas para as
pessoas físicas. Desta forma, e para evitar o enriquecimento indevido da União e
para resguardar coerência lógica com o lançamento, entende-se que tais
contribuições realmente devem ser deduzidas do lançamento, o que deverá ser
aferido no momento da liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
que não conheceu do recurso. No mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de
2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti
(relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mário Pereira de Pinho
Filho e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
(assinado digitalmente)

Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730626/2013-73
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rayd Santana Ferreira e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias (DEBCAD 51.051.918-0 – cota empresa e 51.051.919-9 – cota segurado) em
função do pagamento i) de remuneração caracteriza em diversas notas fiscais emitidas por
pessoas jurídicas, ii) de beneficio não extensivo a totalidade dos empregados, iii) de PLR em
desacordo com a lei.
Foi atribuído responsabilidade solidária à empresa REFRAMAX LTDA – CNPJ
02.972.756/0001-28.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 32/75.
Impugnado o lançamento às fls. 444/511, a DRP em Ribeirão Perto/SP julgou-o
procedente em parte. (fls. 700/737).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Seção deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 755/767 e 768/958 por meio do acórdão 2402-006.069 - fls. 962/994.
Irresignada, a Fazenda Nacional aviou Recurso Especial às fls. 996/1003,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para reformar o acórdão recorrido no
tocante à possibilidade de dedução dos valores recolhidos pelas empresas prestadoras de serviço.
Em 3/8/18 - às fls. 1006/1012 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda, para
que fosse rediscutida a matéria “Impossibilidade da dedução de valores recolhidos pelas
interpostas prestadoras de serviço - segurado empregado x simulação sistemática
SIMPLES”.
Ambos os sujeitos passivos foram intimados do acórdão dos recursos de ofício e
voluntário, do Resp da Fazenda Nacional, bem como do despacho que lhe dera seguimento em
2/5/19 (Reframax Ltda – fl. 1359) e 10/7/19 (Reframax Engenharia Ltda – fl. 1378).
O sujeito passivo Reframax Engenharia apresentou Embargos de Declaração às
fls. 1362/1368, que foram rejeitados pelo presidente da turma às fls. 1382/1388. Em 24/7/19
apresentou, tempestivamente, contrarrazões ao recurso da União, pugnando pela negativa de
provimento do mesmo – fls. 1371/1375.
Na sequencia, o mesmo sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls.
1399/1440, requerendo, ao final, o cancelamento dos lançamentos.
Em 28/2/20 - às fls. 1529/1543 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo Reframax Engenharia Ltda, que, inconformado, apresentou Agravo às fls. 1572/1600,
tendo sido rejeitado pela presidente da CSRF às fls. 1634/1645.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

Contra a decisão acima, interpôs Embargos de Declaração ás fls. 1657/1671, os
quais não foram conhecidos pela presidente da CSRF às fls. 1675/1677.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acordão de recurso de ofício e voluntário
em 7/6/18 (processo movimentado em 8/5/18 – fls. 995) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 21/6/18 (fl. 1004). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o
seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Impossibilidade da dedução de valores recolhidos pelas interpostas
prestadoras de serviço - segurado empregado x simulação sistemática SIMPLES”.
O acórdão vergastado não apresentou ementa relacionada à matéria devolvida.
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PELAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS.
1. Firmadas as premissas (i) de que os serviços não eram prestados pelas pessoas
jurídicas, mas sim pelas físicas; (ii) e que a quase totalidade dos sócios dessas empresas
contratadas prestavam serviços apenas à primeira recorrente; tem-se a conclusão de que
os recolhimentos efetuados pelas prestadoras a título de quota patronal e de contribuição
do segurado contribuinte individual são indevidas.
2. Isto é, se os valores pagos| às pessoas jurídicas prestadoras de serviços eram, na
verdade, remunerações pagas aos sócios pessoas físicas, isso equivale a reclassificar as
remunerações das pessoas jurídicas para as pessoas físicas.
3. Desta forma, e para evitar o enriquecimento ilícito da União, que se baseia nas
premissas retro mencionadas, entende-se que tais contribuições realmente devem ser
deduzidas do lançamento, o que deverá ser aferido no momento da liquidação do
presente julgado.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
de ofício, conhecer do recurso voluntário e afastar as preliminares de nulidade do
recurso voluntário e, no mérito, pelo voto de qualidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para deduzir do lançamento os recolhimentos efetuados pelas
empresas prestadoras de serviços a título de quota patronal e de contribuição do
segurado contribuinte individual caracterizados como segurados empregados. Vencidos
João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti
Cassini e Gregorio Rechmann Júnior que proviam o recurso também para excluir do
pólo passivo da relação tributária a empresa REFRAMAX LTDA. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Dias Lima.
Nesse ponto, defende a recorrente que não haveria permissivo legal a amparar a
compensação entre as pessoas jurídicas envolvidas. Para tanto, indicou o acórdão de no 2401-
004.910 como paradigma representativo da controvérsia.
Isto porque, o colegiado ordinário entendeu que em função do fato de que os
serviços não eram prestados pelas pessoas jurídicas, mas sim pelas físicas e pela circunstância de
quase a totalidade dos sócios dessas empresas contratadas prestarem serviços apenas à primeira
recorrente, a conclusão a que se chegaria seria a que os recolhimentos efetuados pelas
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

prestadoras a título de quota patronal e de contribuição do segurado contribuinte individual
seriam indevidas. Mencionou-se, inclusive, as disposições da Súmula CARF no 76.
E assim concluiu o colegiado recorrido:
Isto é, se os valores pagos às pessoas jurídicas prestadoras de serviços eram, na verdade,
remunerações pagas aos sócios pessoas físicas, isso equivale a reclassificar as
remunerações das pessoas jurídicas para as pessoas físicas.
Desta forma, e para evitar o enriquecimento ilícito da União, que se baseia nas
premissas retro mencionadas, entende-se que tais contribuições realmente devem ser
deduzidas do lançamento, o que deverá ser aferido no momento da liquidação do
presente julgado.
Passando ao acórdão paradigmático de no 2401-004.910, percebe-se que em caso
bastante similar ao que se tem aqui, aquele colegiado concluir pela impossibilidade do
aproveitamento de tais valores ao fundamento de que o § 6o do artigo 56 da IN RFB 1.300/2012
vedaria a compensação das contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente
para o Simples Nacional, além do quê, a compensação estaria se dando entre empresas com
distintos CNPJ, o que seria legalmente inadmissível.
Pois bem.
Cumpre registrar, de início, que este Relator, na sessão de julgamento do
recorrido, acompanhou seu voto condutor no que tange à matéria em reexame. Todavia, a
jurisprudência firme e consolidada deste colegiado, bem retratada no acórdão de no 9202-
007.687, na sessão de 26/3/19, é no sentido da impossibilidade do aproveitamento de tais
valores, como se pode notar pela sua representatividade, que naquela oportunidade, à
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do sujeito passivo; razão pela qual
reformulo meu entendimento e acompanho a jurisprudência da turma, aderindo e adotando as
razão de decidir externadas no voto condutor daquele acórdão. Confira-se:
De início, importa esclarecer que, diferentemente do exposto na decisão paradigma
(Acórdão no 2403002.855), a Súmula CARF no 76 foi editada em razão de situação
completamente diversa da retratada naqueles autos. E isso pode ser facilmente
constatado a partir do exame dos precedentes que fundamentaram a elaboração de
referida súmula. Tratam-se de decisões relacionadas a Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, nas quais as empresas autuadas são excluídas dos SIMPLES e os
recolhimentos efetuados por elas, e em nome próprio, naquele regime de tributação, são
aproveitados, reduzindo-se os valores originalmente
lançados. Abaixo, ementas de alguns desses precedentes:
Acórdão no 180301.000
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO. Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$1.200.000,00. A exclusão surtirá efeitos a partir do ano calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO.
APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos
efetuados com o código do regime de tributação do Simples podem ser aproveitados
nos percentuais fixados pela Lei n° 9.317/1996.
Acórdão n° 9101000.949
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

Exercícios:2001, 2002, 2003
Ementa: RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES APÓS A
EXCLUSÃO POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS VALORES LANÇADOS.
Legitima a dedução (do montante lançado pela Fiscalização) dos valores recolhidos
pelo contribuinte na sistemática do SIMPLES após a data de sua exclusão, observando-
se, para tanto, as regras de imputação do regime simplificado para cada tributo.
Repise-se que no aresto paradigma, assim como no recorrido, a situação é
absolutamente distinta. In casu, a Recorrente utilizou-se de empregados contratados por
empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, com fim de reduzir o valor das
contribuições previdenciárias patronais e contribuições devidas a outras entidades ou
fundos, os denominados terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os
tributos por elas recolhidos na sistemática do SIMPLES, antes de efetivada sua
exclusão, na circunstância sub examime, o intento da Recorrente é valer-se de
contribuições recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação. E mais,
no caso concreto, nem as pessoas jurídicas interpostas e nem a empresa autuada foram
excluídas do SIMPLES.
De acordo com o Recurso Especial, à luz do entendimento desenvolvido pela
Fiscalização, “o Contribuinte era tanto o responsável pelo surgimento do crédito
tributário, quanto pelo pagamento desse crédito pelas prestadoras optantes do
SIMPLES”, sendo que, para esse efeito, a autuada teria arcado com as contribuições das
empresas interpostas“ cabendo tão somente a ela a restituição/apropriação dos valores
pagos” em nome de tais empresas.
Ocorre que, por não ter havido a exclusão dos SIMPLES das empresas ditas de
“fachada”, entendo correta a conclusão extraída do Acórdão no 2402-004.800 de que “os
pagamentos efetuados naquele regime tem causa jurídica e não devem ser objeto de
compensação no presente lançamento”. Além do que, não houve a descaracterização da
personalidade jurídica das empresas interpostas, não sendo razoável reconhecer a
legitimidade de a Recorrente poder valer-se de tributos recolhidos por pessoas jurídicas
diversas com o fim de reduzir tributos por ela (Recorrente) devidos.
Nesse mesmo sentido o acórdão de no 9202-008.258, de 23/10/19, também
decidido à unanimidade de votos. Veja-se excerto de seu voto condutor:
Apesar de o presente lançamento abarcar a parte patronal, que é tributo sujeito ao
regramento do simples, como bem salientou a Procuradoria, em sede de Contrarrazões,
não há que se confundir a pessoa jurídica ora contribuinte (THERMIX TRATAMENTO
TÉRMICO LTDA) com as empresas optantes do SIMPLES (AMPEG Indústria e
Comércio Ltda, MHR Serviços Administrativos Ltda, TW Tratamento Térmico Ltda,
UNITRAT Tratamento Térmico Ltda e WI Serviços Administrativos Ltda), a não ser nos
casos em que a legislação assim o permitir expressamente.
Assim, merece ser mantida a decisão recorrida, no sentido de que as empresas possuem
CNPJs distintos, o que impossibilita o pleito do Contribuinte.
Desse modo, carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação
relativa a recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é
claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Salienta-se que o Contribuinte não é o sujeito passivo do valor que pleiteia o
aproveitamento, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento da demanda.
Em casos como os dos autos, este colegiado tem entendimento de que o
aproveitamento dos valores recolhidos pelas então “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços só
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

se aplica àqueles relacionados à cota a cargo do próprio segurado, que por descaracterização, foi
incorporado à folha de salário do tomador, aqui autuado.
Nesse rumo, penso que apenas esse tipo de recolhimento, é dizer, a cota a cargo
do próprio segurado, é que deve ser aproveitado no correspondente lançamento, não se
estendendo esse entendimento àquela a cargo da empresa, por se tratarem de pessoas jurídicas
distintas.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento parcial apenas no que toca aos recolhimentos a título de conta patronal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre relator, pelas
razões que sintetizo abaixo:
Firmada a premissa de que os serviços não eram prestados pelas pessoas jurídicas,
mas sim pelas físicas, tem-se a conclusão de que os recolhimentos efetuados pelas prestadoras a
título de quota patronal e de contribuição do segurado contribuinte individual são indevidos.
Isto é, se os valores pagos às pessoas jurídicas prestadoras de serviços eram, na
verdade, remunerações pagas aos sócios pessoas físicas, isso equivale a reclassificar as
remunerações das pessoas jurídicas para as pessoas físicas. Desta forma, e para evitar o
enriquecimento indevido da União e para guardar coerência lógica com a acusação fiscal – que
se baseia nas premissas retro mencionadas –, entende-se que tais contribuições realmente devem
ser deduzidas do lançamento, o que deverá ser aferido no momento da liquidação do presente
julgado.
É inviável, na presente fase, que se obrigue as pessoas jurídicas a requererem a
restituição dos tributos agora considerados como indevidamente pagos, tendo em vista o
transcurso do prazo para o pedido de restituição. Em sendo assim, e violando a própria lógica da
autuação fiscal, indeferir o aproveitamento dos tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas
propiciaria o enriquecimento indevido da Fazenda Nacional, o que contrariaria o princípio da
legalidade.
Foi dentro desse mesmo espírito condutor que foi editada a Súmula CARF no 76.
Embora se reconheça que tal enunciado trata de situação diversa, sua ratio é aplicável à hipótese
dos autos:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Afirmar que os valores pagos às pessoas jurídicas prestadoras de serviços eram,
na verdade, remunerações pagas aos sócios pessoas físicas equivale a reclassificar as
remunerações das pessoas jurídicas para as pessoas físicas, podendo-se, portanto, citar o
emblemático julgamento abaixo, neste ponto julgado por unanimidade:
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

[...]
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA. Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os
valores arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de oficio.
(CARF, Contribuinte Neymar da Silva Santos Junior, Recurso Voluntário, Relatora
Bianca Felicia Rothschild, Sessão 15/03/2015, Acórdão 2402-005.703)
Nesse sentido, vale transcrever o seguinte precedente unânime desta Turma:
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. A compensação dos tributos já pagos sobre os
rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui consequência
direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela autoridade
julgadora, se não tiver sido implementada pela Fiscalização.
Numero da decisão: 9202-009.345
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Essa mesma lógica prevaleceu no julgamento do Acórdão 9101-004.505:
REQUALIFICAÇÃO
DO
ASPECTO
PESSOAL.
ASPECTO
MATERIAL
INALTERADO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE GANHO DE CAPITAL POR
PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
PESSOA JURÍDICA. A requalificação da sujeição passiva, aspecto pessoal,
alterando-se a incidência de pessoa física para a pessoa jurídica, não tem o condão
de alterar o aspecto material do ganho de capital. Assim, valores pagos a título de
imposto de renda pessoa física referente ao ganho de capital apurado pelos sócios
da empresa devem ser considerados na apuração do ganho de capital do imposto
de renda pessoa jurídica lançado de ofício.
Numero da decisão: 9101-004.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas quanto à matéria "Obrigatoriedade do Aproveitamento do IRPF já pago pelas
Pessoas Físicas na apuração do valor tributável de ganho de capital no IRPJ" e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que
lhe negaram provimento. (documento assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo -
Presidente (documento assinado digitalmente) André Mendes de Moura - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730626/2013-73

Esse mesmo espírito interpretativo também orientou a edição da Súmula CARF
176, segundo a qual o imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de
ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa jurídica em razão da
requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma operação de alienação de bens ou
direitos:
Súmula CARF no 176: Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de ganho de
capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa jurídica em razão da
requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma operação de alienação de
bens ou direitos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.483, 1103-001.016, 1103-001.149, 1301-002.607,
1401-002.196, 1402-002.959, 1402-003.121 e 1402-003.731.
Estudando-se os precedentes da Súmula, a exemplo do Acórdão 1103-001.016,
observa-se que a dedução dos tributos pagos pela pessoa física cuja receita foi desclassificada é
atinente à própria lógica da autuação, o que é igualmente aplicável à hipótese dos autos.
Nesse contexto, devem ser aproveitados no presente lançamento a quota patronal
e a contribuição do segurado contribuinte individual. E não se trata propriamente de
compensação, mas sim de dedução/aproveitamento de tais tributos, com base na lógica da
autuação e no princípio que veda o enriquecimento indevido.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1702
DF CARF MF
Original